Tribunal: TJMT
Processo: 1048324-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048324-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA - CPF: 016.921.118-50 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recorrente
: José de Souza

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A parte consumidora sustenta que as faturas referentes aos meses de maio e junho de 2024 foram cobradas com valores superiores à média de consumo e requer o refaturamento com base na média dos meses em que houve leitura confirmada, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança das faturas contestadas é indevida e se há direito à indenização por danos morais em razão da suposta cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova que o consumo registrado nos meses questionados está dentro da média histórica do consumidor, demonstrando a regularidade da cobrança.

O histórico de consumo da unidade consumidora apresenta variações compatíveis com as faturas emitidas, não havendo indícios de erro na medição ou na cobrança realizada.

Embora a relação entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de erro na medição ou na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de energia elétrica deve ser considerada regular quando os valores das faturas se mostram compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a irregularidade alegada.

A ausência de comprovação de erro na cobrança afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.o 9.099/95, artigo 46; Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15/05/2023, DJE 18/05/2023; TJMT, N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 09/08/2023, DJE 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recorrente
: José de Souza

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José de Souza.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
. 169645159
): julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

171388028): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
175437122
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1048324-81.2024.8.11.0001

Recorrente
: José de Souza

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por José de Souza em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A., em razão de suposta cobrança de fatura com valor exorbitante referente aos meses de maio e junho de 2024.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular da unidade consumidora n.o 6/2563818-7, instalada na zona rural e com leitura na modalidade plurimensal, aduz que as faturas geradas nos meses de maio e junho de 2024 seriam indevidas, pois estariam acima da média de consumo. Requer o refaturamento pela média apurada nos meses em que houve leitura confirmada, limitada a 113,80kWh e indenização por danos morais.

A recorrida sustenta que o valor apurado é devido. Esclarece que a cada dois meses é realizada uma leitura
in loco
e depois as duas próximas faturas são geradas de acordo com a média de consumo.

Como se observa, os doze meses anteriores ao objeto da demanda a média de consumo foi de 276,25 kWh tendo sido registrado como maior consumo 385 kWh e menor consumo 30 kWh.

Já nos meses objeto da demanda a média é de 273,50 kWh e tem como maior consumo 279 kWh e menor consumo 268kWh.

Cumpre ressaltar que nos meses em que houve a leitura confirmada no medidor pelos prepostos da concessionaria de energia, foram apurados em janeiro de 2024, julho de 2023 e abril de 2023 – consumos que não são discutidos nos autos, respectivamente 230 kWh, 167 kWh e 448kWh.

Evidencia-se assim que a afirmação da recorrida de que o consumo registrado condiz com o histórico de consumo praticado procede, demonstrando a licitude na cobrança realizada pela concessionária.

Portanto, restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pela consumidora, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 10/02/2025